Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-47.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707482-47.2023.8.07.0012 RECORRENTE: EDUARDO LUÍS PIMENTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o acusado pelo delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Identificar se há prova da materialidade e indícios da autoria do fato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia deve ser mantida, porquanto embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, cabendo ao Juiz Natural dirimir as eventuais dúvidas existentes. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, inciso IV; Código de Processo Penal, artigo 413. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso IV, ambos do Código Penal, 155, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal, requerendo a despronúncia, ao argumento de que o Tribunal a quo desconsiderou a fragilidade do conjunto probatório ao manter o insurgente pronunciado com base em depoimentos prestados na fase inquisitorial que não foram ratificados em juízo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso IV, ambos do Código Penal, 155, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação (...) A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020